Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há julgamento extra petita quando o órgão ministerial ofereceu nova denúncia no decorrer do processo com a narração detalhada, bem como a imputação penal da conduta do réu no artigo 12 da Lei no 10.826/03.

2. A natureza da droga (crack) justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.

3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se observa que o réu responde a outra ação penal, ainda que em curso, pois indica que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição.

4. A quantidade de pena (superior a 4 anos) é fundamento justificante para a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena fixado na sentença (art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal).

5. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução do feito, e, posteriormente, condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) de detenção, não existindo alteração do quadro fático desde sua prisão e havendo fundamentação válida da manutenção da prisão no decreto condenatório, inviável acolher pleito do recorrente de apelar em liberdade.

6. Por se cuidar de valor apreendido num contexto de tráfico de drogas, inviável a restituição do valor apreendido.

7. Recurso desprovido.